Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1413/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 5213/2018-TCU-Primeira Câmara e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 025.714/2017-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.723/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Hospital Federal do Andaraí. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.